Tribunal: TJDFT
Processo: 0712655-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0712655-54.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA IRENICE SILVA FREITAS AGRAVADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Irenice Silva Freitas contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia (ID 190860876 do processo n. 0702286-65.2019.8.07.0003) que, nos autos do cumprimento de sentença promovido por Sun Color Cine Foto Som e Eventos Ltda., rejeitou a impugnação à penhora. Em suas razões recursais (ID 57384693), a agravante narra ser trabalhadora autônoma e sustenta a impenhorabilidade dos valores constritos, por serem oriundos dos serviços de buffet que oferece. Alega que “há certa impossibilidade de anexar provas concretas de que o valor corresponde ao pagamento do seu serviço. Levando em consideração que seu trabalho é informal, não é razoável impor o mesmo rigor probatório aplicado à classe mais instruída da sociedade”. Defende ainda que a quantia bloqueada é alcançada também pela impenhorabilidade trazida no art. 833, X, do CPC. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que seja reconhecida a impenhorabilidade da verba bloqueada ou, subsidiariamente, para que sejam suspensos os atos executórios. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça (ID de origem 74291074). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para melhor exame da controvérsia, confira-se o teor da decisão agravada: (...) No caso em tela, em que pese as alegações que os valores penhorados pelo SISBAJUD atingiram quantias relativas ao salário, verifica-se que a parte devedora deixou de comprovar que os valores recebidos eram oriundos de salário, que poderiam comprovar o alegado. Olvida que alegar e não provar equivale e nada alegar. Cumpre consignar que as penhoras realizadas foram posteriores ao pagamento recebido à título de prestação de serviços, como alegado. Ademais, limitou-se a juntar somente parte do extrato bancário da conta que sofreu constrição. (...) Diante do exposto, REJEITO, assim, a impugnação apresentada pela parte devedora. Expeça-se alvará em favor da parte credora dos valores bloqueados, mais eventuais atualizações, que houver. (...) Quanto à probabilidade do direito, tem-se, nos termos art. 833, IV, do CPC, que a remuneração ostenta natureza impenhorável, in verbis: Art. 833 (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; Tal proteção legal deflui da presunção de que essas quantias são destinadas à manutenção do beneficiário e de seu núcleo familiar. Excetuam-se de tal regra a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, assim como as importâncias que excedem o valor de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, conforme disposto no art. 833, § 2o, do CPC. Sem embargo da referida diretriz normativa, o c. Superior Tribunal de Justiça, em precedente da lavra do Exmo. Sr. Ministro Benedito Gonçalves, julgado pela Corte Especial, excepcionou-a quando a constrição não afetar a subsistência familiar da parte devedora (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018). Mais recentemente, no julgamento do EREsp n. 1874222/DF, ocorrido no dia 19/4/2023, a Corte Especial do c. STJ ratificou seu posicionamento, e estabeleceu que, em caráter excepcional, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família. Dito isso, no particular, a verificação do direito alegado demanda análise pormenorizada dos documentos acostados aos autos, incompatível com esse momento processual, principalmente por ser a executada trabalhadora autônoma. Quanto ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, deve-se considerar, por um lado, ser direito do credor ter seu crédito adimplido e, por outro, a possível natureza alimentar da verba constrita, que pode influenciar diretamente a subsistência da devedora e de sua família em decorrência do baixo valor. Nesse contexto, por cautela, afigura-se pertinente o acolhimento do pedido subsidiário, a fim de suspender o levantamento da quantia pela exequente. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo para que o Juízo de origem se abstenha de expedir o alvará eletrônico para levantamento da importância penhorada em favor da credora até a decisão de mérito deste agravo pelo Colegiado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 2 de abril de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora